Tribunal: TJDFT
Processo: 0007009-06.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. REQUERIMENTO POR CREDOR. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOMEAÇÃO. ADVOGADO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O artigo 761, I, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie, estabelece que, ao declarar a insolvência, o juiz nomeará dentre os maiores credores, um administrador da massa.

1.1. Não há óbice para ser nomeado como administrador judicial o advogado que deixou de patrocinar a causa, uma vez que possui a qualidade de credor diante da expressa reserva de honorários sucumbenciais, e do crédito advindo do patrocínio da execução frustrada que deu origem ao pedido de declaração de insolvência civil.

1.2. No caso, os advogados que atualmente patrocinam o Autor deixaram consignado não possuírem interesse no encargo.

2. O artigo 21 da Lei n. 11.101/2005, que possibilita a nomeação de terceiro não credor a ser escolhido pelo magistrado, estabelece que tem preferência para assumir o encargo profissionais advogados.

3. Não se constata nenhuma hipótese de impedimento prevista no artigo 30 da Lei n. 11.101/2005. Deve, pois, ser mantida a nomeação do administrador judicial.

4. Por certo que, caso posteriormente sejam verificadas irregularidades no cumprimento das funções de administrador judicial, há a possibilidade de destituição, consoante se verifica no artigo 31 da Lei n. 11.101/2005.

5. Apelo conhecido e desprovido.